Tribunal: STJ
Processo: 1534045-48.2023.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882059 - SP (2025/0086662-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATHAN DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: FELIPE GODOY CARDOZO - SP342004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 283, STF
E 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica e integral dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, com
base nas Súmulas n. 283, STF e 7, STJ e na deficiência de fundamentação nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
2. O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no
, com
art. 33, caput
aplicação do §4o, da
à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou o
tráfico privilegiado, majorou a pena-base com fundamento na quantidade de droga (30,2kg
de maconha) e fixou a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 33, §4o, da
e 33, §2o, do Código Penal, sustentando
na dosimetria,
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem
aplicabilidade do tráfico privilegiado, atenuantes e regime inicial mais brando. O recurso
foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que apontou os óbices das Súmulas n. 283, STF e
7, STJ e deficiência de fundamentação.
4. A defesa interpôs agravo em recurso especial, reiterando a inexistência de revaloração
probatória e a correção dos ataques aos fundamentos. A decisão monocrática do STJ não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
5. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental,
destacando a impossibilidade de suprir a deficiência de dialeticidade em sede de agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA53908806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d7635b86-146c-403d-ba54-5d6248b650c9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode suprir a ausência
de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
agravo em recurso especial, especialmente no que tange à aplicação das Súmulas n. 283,
STF e 7, STJ e à deficiência de fundamentação nos termos do
do Código de
art. 1.029
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O juízo de admissibilidade do recurso especial não se decompõe em capítulos
autônomos, exigindo a impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
8. No agravo em recurso especial, a defesa não enfrentou, de maneira efetiva, concreta e
pormenorizada, os óbices específicos apontados na decisão de inadmissibilidade, limitando-
se a alegações genéricas e sem particularizar o afastamento dos fundamentos autônomos
suficientes do acórdão recorrido.
9. A revisão dos pontos relativos ao mérito, como
na dosimetria,
bis in idem
reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais brando,
demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na via especial, conforme a
Súmula n. 7, STJ.
10. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada e a
impossibilidade de rediscussão de matéria fática na via eleita justificam a manutenção da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial exige a impugnação específica e integral
de todos os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a apresentação de
2.
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
A ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
3.
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
A revisão de pontos que
demandam reexame fático-probatório encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
III;
§ 4o; CP,
§ 2o;
art. 1.029;
art. 932,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp 2.137.079/SC,
em 29.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53908806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d7635b86-146c-403d-ba54-5d6248b650c9

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53908806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d7635b86-146c-403d-ba54-5d6248b650c9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882059 - SP (2025/0086662-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: NATHAN DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: FELIPE GODOY CARDOZO - SP342004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 283, STF
E 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica e integral dos
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, com
base nas Súmulas n. 283, STF e 7, STJ e na deficiência de fundamentação nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
2. O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no
, com
art. 33, caput
aplicação do §4o, da
à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou o
tráfico privilegiado, majorou a pena-base com fundamento na quantidade de droga (30,2kg
de maconha) e fixou a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 33, §4o, da
e 33, §2o, do Código Penal, sustentando
na dosimetria,
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem
Documento eletrônico VDA53908807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:19
Código de Controle do Documento: 780ba26b-2504-4616-a1fc-acf42ebbf4e2

aplicabilidade do tráfico privilegiado, atenuantes e regime inicial mais brando. O recurso
foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que apontou os óbices das Súmulas n. 283, STF e
7, STJ e deficiência de fundamentação.
4. A defesa interpôs agravo em recurso especial, reiterando a inexistência de revaloração
probatória e a correção dos ataques aos fundamentos. A decisão monocrática do STJ não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
5. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental,
destacando a impossibilidade de suprir a deficiência de dialeticidade em sede de agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode suprir a ausência
de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
agravo em recurso especial, especialmente no que tange à aplicação das Súmulas n. 283,
STF e 7, STJ e à deficiência de fundamentação nos termos do
do Código de
art. 1.029
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O juízo de admissibilidade do recurso especial não se decompõe em capítulos
autônomos, exigindo a impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
8. No agravo em recurso especial, a defesa não enfrentou, de maneira efetiva, concreta e
pormenorizada, os óbices específicos apontados na decisão de inadmissibilidade, limitando-
se a alegações genéricas e sem particularizar o afastamento dos fundamentos autônomos
suficientes do acórdão recorrido.
9. A revisão dos pontos relativos ao mérito, como
na dosimetria,
bis in idem
reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial mais brando,
demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na via especial, conforme a
Súmula n. 7, STJ.
10. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada e a
impossibilidade de rediscussão de matéria fática na via eleita justificam a manutenção da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53908807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:19
Código de Controle do Documento: 780ba26b-2504-4616-a1fc-acf42ebbf4e2

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial exige a impugnação específica e integral
de todos os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a apresentação de
2.
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
A ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
3.
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
A revisão de pontos que
demandam reexame fático-probatório encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
III;
§ 4o; CP,
§ 2o;
art. 1.029;
art. 932,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp 2.137.079/SC,
em 29.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATHAN DA SILVA GOMES
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
O agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito previsto
no
, com aplicação do §4o, da
à pena de 04 (quatro) anos e
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa, reconhecendo-se o tráfico privilegiado na fração de 1
/6, à luz da primariedade, bons antecedentes e da condição fática delineada nos autos (fls.
193-199).
Em sede de apelação a 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso
ministerial para afastar a incidência do §4o do
da
majorar a pena-
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
base com fundamento no
da mesma Lei e fixar a pena definitiva em 06 (seis) anos e
art. 42
03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa (fls. 279-283).
A defesa interpôs recurso especial com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 33, § 4o, da
e
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA53908807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:19
Código de Controle do Documento: 780ba26b-2504-4616-a1fc-acf42ebbf4e2

33, § 2o, do Código Penal, e sustentando, em síntese,
na dosimetria, a
bis in idem
aplicabilidade do tráfico privilegiado, atenuantes e regime inicial mais brando (fls. 290-
300).
A Corte local inadmitiu o recurso especial por incidência dos óbices das
Súmulas n. 283, STF e 7, STJ e por deficiência de fundamentação nos termos do art. 1.029
do Código de Processo Civil, destacando que não foram atacados todos os argumentos do
acórdão e que a pretensão demandaria reexame de provas (fls. 351-353).
A defesa interpôs agravo em recurso especial, reiterando a inexistência de
revaloração probatória, a correção do ataque aos fundamentos e a violação das regras da
dosimetria por
(fls. 359-364).
bis in idem
O Ministro Presidente do STJ, com base no
-E, inciso V, c/c o
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (fls.
389-390).
A defesa apresentou agravo interno reputando indevida a aplicação da Súmula n.
7, STJ, afirmando ter atacado todos os fundamentos e invocando a possibilidade de
conhecimento parcial do recurso, com referência à Súmula n. 182, STJ, além de requerer a
reconsideração para processamento do especial (fls. 393-395).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental por subsistir a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial e a impossibilidade de suprimento da dialeticidade
em sede de agravo regimental (fls. 405-408).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Verifico que o agravante pretende a reforma da decisão monocrática para
viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial e, por conseguinte, o exame do
recurso especial, no qual sustenta ilegalidades na dosimetria, em especial o alegado bis in
, a aplicação do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando.
idem
Contudo, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA53908807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:19
Código de Controle do Documento: 780ba26b-2504-4616-a1fc-acf42ebbf4e2

origem para inadmitir o recurso especial, a saber, incidência das Súmulas n. 283, STF e 7,
STJ e deficiência de fundamentação nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
Registro que o juízo de admissibilidade do recurso especial não se decompõe em
capítulos autônomos, exigindo, portanto, a impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada.
A decisão agravada assim consignou (fls. 389):
“[...] Nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida’.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. [...]”.

Do cotejo entre a decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem e a petição
do agravo em recurso especial, depreendo que a defesa não enfrentou, de maneira efetiva,
concreta e pormenorizada, os óbices específicos apontados, notadamente a aplicação das
Súmulas n. 283, STF e 7, STJ, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de
reexame de prova e a correção da dosimetria pretendida, sem particularizar o afastamento
dos fundamentos autônomos suficientes do acórdão recorrido e sem demonstrar a
regularidade formal exigida pelo
do Código de Processo Civil.
art. 1.029
Ademais, a decisão agravada destacou, com acerto, que, “em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito
da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
” (fls. 390).
Súmula n. 182/STJ.
No presente agravo regimental a defesa apenas reproduz, em essência, as teses
do recurso especial e do agravo em recurso especial, sem infirmar, na devida extensão, os
fundamentos de não conhecimento já delineados na decisão monocrática de fls. 389-390 e
na decisão de inadmissibilidade de fls. 351-353.
No que concerne às teses de mérito (
na dosimetria, reconhecimento
bis in idem
do §4o do
da
e fixação de regime), observo que o acórdão
art. 33
Lei n. 11.343/2006
recorrido elevou a pena-base com fundamento na quantidade da droga (30,2kg de
maconha), afastou o tráfico privilegiado por concluir que a quantidade e o relato do réu
evidenciariam dedicação a atividades criminosas e fixou o regime inicial fechado com
fundamento na prevenção de reiteração delitiva (fls. 279-283). A revisão desses pontos, tal
Documento eletrônico VDA53908807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:19
Código de Controle do Documento: 780ba26b-2504-4616-a1fc-acf42ebbf4e2

como formulada a pretensão recursal, demandaria reexame fático-probatório e
redimensionamento dos critérios judiciais, o que, em princípio, encontra óbice na via
especial, conforme apontado pelo Tribunal de origem ao aplicar a Súmula n. 7, STJ.
Ainda que a defesa sustente tratar-se apenas de controle de legalidade na dosime
tria, a própria insurgência reclama incursão sobre as peculiaridades do caso, o que não se
compatibiliza com o estreito âmbito cognitivo do recurso especial.
Neste sentido, cito precedente:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade
e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no
da
art. 42
A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada,
Lei no 11.343/2006.
considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de
reprovabilidade da conduta.
7. O afastamento do tráfico privilegiado decorreu da análise de
elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades
criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o
envolvimento em práticas delitivas. O reexame dessas circunstâncias
encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
[...]"
(AgRg no
relator Ministro Messod
REsp n. 2.137.079/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
29/10/2025,
4/11/2025)

Por derradeiro, ressalto que a manifestação do Ministério Público Federal
converge com a conclusão pelo desprovimento, enfatizando que não é possível suprir, em
agravo regimental, a deficiência de dialeticidade verificada no agravo em recurso especial e
que não basta reproduzir argumentos já refutados, sem atacar, de modo suficiente, todos os
fundamentos da decisão recorrida.
Assim, diante da persistente ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada e da inviabilidade de rediscussão de matéria fática na via
eleita, mantenho a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:19
Código de Controle do Documento: 780ba26b-2504-4616-a1fc-acf42ebbf4e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0086662-9
AREsp 2.882.059 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15340454820238260228
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATHAN DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: FELIPE GODOY CARDOZO - SP342004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NATHAN DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: FELIPE GODOY CARDOZO - SP342004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051553444<1650;0@
2025/0086662-9 - AREsp 2882059 Petição : 2025/0046341-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:25
Código de Controle do Documento: 513AB5E8-D0D0-4ADC-81E4-7DE8E5FFB201